Tribunal: TJSP
Processo: 2280646-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Interposição do recurso em face de decisão que determinou o processamento do inventário, mas postergou a análise do pedido de gratuidade para após a verificação da integralidade do patrimônio – Descabimento – Matéria não prevista no art. 1.015 do CPC, não sendo o caso de mitigação da taxatividade, uma vez prescindindo o caso de urgência e não havendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Interposição do recurso em face de decisão que determinou o processamento do inventário, mas postergou a análise do pedido de gratuidade para após a verificação da integralidade do patrimônio – Descabimento – Matéria não prevista no art. 1.015 do CPC, não sendo o caso de mitigação da taxatividade, uma vez prescindindo o caso de urgência e não havendo risco ao provimento jurisdicional – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280646-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IVANI
APARECIDA CAPRIOLLI MENDES (INVENTARIANTE), MARCIO MENDES,
ANDERSON CAPRIOLLI MENDES e MAURO MARCOS MENDES (ESPÓLIO), é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280646-18.2019.8.26.0000 -Voto no 3.982
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2280646-18.2019
Comarca: Foro Regional do Jabaquara (3a. Vara da Família e Sucessões)
Agravantes: Ivani Aparecida Capriolli Mendes e outros
Juíza: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Voto no. 3.982
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Interposição
do recurso em face de decisão que determinou o processamento do
inventário, mas postergou a análise do pedido de gratuidade para
após a verificação da integralidade do patrimônio Descabimento
Matéria não prevista no art. 1.015 do CPC, não sendo o caso de
mitigação da taxatividade, uma vez prescindindo o caso de
urgência e não havendo risco ao provimento jurisdicional

Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, entre outras
providências, postergou a análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita para após a verificação da integralidade do patrimônio do espólio.
Alegam os agravantes terem sido submetidos a triagem sócio-econômica para
fazerem jus ao atendimento pelo Departamento Jurídico XI de Agosto. Sustentam que,
apesar de da decisão não se subtender um indeferimento tácito, está comprovado que os
requerentes fazem jus ao benefício.
É o relatório.
A questão não pode ser conhecida, porquanto não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. O agravo de instrumento é
cabível em face de decisão que denega o benefício pleiteado, o que não é o caso dos autos,
como reconhecem os próprio agravantes.
Nem se pode falar em taxatividade mitigada porque a hipótese prescinde de
urgência, e não há risco ao provimento jurisdicional, podendo ser suscitada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280646-18.2019.8.26.0000 -Voto no 3.982
3
preliminar em eventuais razões de apelação, ou nas contrarrazões. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
Alimentos
devidos entre ex-cônjuges Decisão agravada que, dentre outras medidas, deferiu os
benefícios da justiça gratuita ao agravado, executado nos autos de origem Insurgência
da exequente, ex-esposa - Matéria debatida neste recurso não prevista no rol do art. 1.015
do Código de Processo Civil Agravo de instrumento que somente tem cabimento contra a
decisão que indefere a gratuidade de justiça, ou então que rejeita a impugnação ofertada
Agravante que, se o caso, deverá ofertar impugnação à benesse legal diretamente em
primeiro grau (art. 100, caput do Código de Processo Civil) - RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento no 2190788-73.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Rodolfo Pellizari, j. 11/12/2019).
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator